Tribunal: STJ
Processo: 5063287-37.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805957 - SC(2024/0454312-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
CHAPECOENSE
DE
FUTEBOL
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
ADRIANA MARIA GOTTARDI - SC011121
FELIPE LOLLATO - PR087642
BRUNA SFOGGIA MONTEIRO - SC054590
LAUANA GHIORZI RIBEIRO WERLE - SC037139
AGRAVADO
: SANDRA ANGELA BONI JACOBOSKI
ADVOGADOS
: JORGE LACERDA DA ROSA - SC007170
GABRIEL CIRIACO LIRA - DF047212
VINICIUS DOS SANTOS NERES DA CRUZ - SC049159
BEATRIZ DUTRA LACERDA DA ROSA - SC066148
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA N. 7/STJ.
Modificar o acórdão recorrido quanto à base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, no que se refere ao valor do proveito econômico, demandaria
o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a
esta Corte, em vista do óbice da

Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55320991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ac69fb9-b1ef-428a-80fe-b9d6730bf2a2

Documento eletrônico VDA55320991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ac69fb9-b1ef-428a-80fe-b9d6730bf2a2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805957 - SC(2024/0454312-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
CHAPECOENSE
DE
FUTEBOL
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
ADRIANA MARIA GOTTARDI - SC011121
FELIPE LOLLATO - PR087642
BRUNA SFOGGIA MONTEIRO - SC054590
LAUANA GHIORZI RIBEIRO WERLE - SC037139
AGRAVADO
: SANDRA ANGELA BONI JACOBOSKI
ADVOGADOS
: JORGE LACERDA DA ROSA - SC007170
GABRIEL CIRIACO LIRA - DF047212
VINICIUS DOS SANTOS NERES DA CRUZ - SC049159
BEATRIZ DUTRA LACERDA DA ROSA - SC066148
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA N. 7/STJ.
Modificar o acórdão recorrido quanto à base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, no que se refere ao valor do proveito econômico, demandaria
o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a
esta Corte, em vista do óbice da

Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
ASSOCIAÇÃO
CHAPECOENSE DE FUTEBOL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, às fls. 613-618,
contra decisão monocrática de minha relatoria em que apreciei o recurso especial
interposto com o objetivo de reformar acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA cuja ementa guarda os seguintes termos (fl. 202):

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM FACE DO DEFERIMENTO DA
ANTECIPAÇÃO
DA
TUTELA
RECURSAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO REJEITADA. RECURSO DO CREDOR.
Documento eletrônico VDA54914486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:46
Código de Controle do Documento: 2c157991-cfb8-4df0-a387-4ebd9b656bf0

SUSTENTADA A EXTRACONCURSALIDADE DO
CRÉDITO. TESE INSUBSISTENTE. FATO GERADOR
DO CRÉDITO QUE REMONTA À DATA DO
CONTRATO DE MÚTUO. EXEGESE DO ART. 49,
CAPUT, DA
E DO TEMA 1051 DO
LEI N. 11.101/2005
STJ. CONCURSALIDADE E SUBMISSÃO AOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PRETENDIDA,
SUBSIDIARIAMENTE,
A
ALTERAÇÃO DA CLASSE DE CRÉDITO, DE
QUIROGRAFÁRIO
PARA
GARANTIA
REAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRETENSA GARANTIA QUE
SEQUER EXISTIA NA DATA DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. POSTULADA A MINORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.
VERBA QUE DEVE TER COMO BASE DE CÁLCULO
O
PROVEITO
ECONÔMICO
PRETENDIDO.
INCONFORMISMO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PREJUDICADOS.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 271-278).
Interposto recurso especial (fls. 305-330), sobreveio juízo de
admissibilidade negativo pelo Tribunal de origem (fls. 434-437), ensejando a
interposição de agravo em recurso especial (fls. 470-477).
Monocraticamente, neguei provimento ao agravo (fls. 564-569). Contra a
referida decisão foram opostos embargos de declaração (fls. 581-585), os quais foram
recebidos como agravo interno, conforme razões complementadas às fls. 613-618.
Alega a parte agravante que (fls. 614-616):

5. Com o devido respeito ao entendimento contrário, não
há necessidade de reexame do acervo fático-probatório
para o deslinde da controvérsia. O debate instaurado cinge-
se à correta aplicação da norma jurídica relativa à fixação
de honorários advocatícios, notadamente a regra geral
contida no artigo 85, § 2o, do CPC.6. Conforme
consolidado na jurisprudência desta Colenda Corte, o
exame da qualificação jurídica dos fatos incontroversos
não atrai o óbice da
como bem elucidou a
Súmula 7/STJ,
Ministra Isabel Gallotti no julgamento do AgInt no
(julgado em
:“É possível
REsp 1.986.268/MG
04/09/2023)
avaliar a qualificação jurídica do quadro fático estabelecido
por tribunais de origem, o que não é impedido pelo óbice da
”7. Portanto, a análise acerca da base de
Súmula 7/STJ
cálculo dos honorários advocatícios — se deve ou não
incluir o deságio aplicável aos créditos sujeitos à
Recuperação Judicial — é eminentemente jurídica,
decorrente da correta interpretação do
§2o, do CPC.
art. 85,
[...]
9. Em linhas iniciais, cumpre esclarecer que, no caso em
apreço, a correta aplicação do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil foi desconsiderada.
10. Isso porque, houve o desprovimento do Agravo de
Instrumento interposto pela Recorrida, o qual visava o
Documento eletrônico VDA54914486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:46
Código de Controle do Documento: 2c157991-cfb8-4df0-a387-4ebd9b656bf0

reconhecimento de seu crédito como extraconcursal ou,
alternativamente, sua reclassificação da Classe III –
Credores Quirografários para a Classe II – Credores com
Garantia Real, o que demonstra que a parte Recorrida foi
integralmente vencida em suas pretensões.
[...]
12. Ora, não sendo acatado nenhum dos pedidos
formulados pela parte
por certo que
Agravante/Recorrida,
não há o que se falar em redução
alteração do critério
e/ou
base para fixação dos honorários, visto que tal questão
viola frontalmente o artigo 85 do CPC, violação esta que
passou despercebida pelos acórdãos recorridos.13. Da
mesma forma, observa-se, com o devido respeito, que a r.
decisão agravada de fls.
incorreu em equívoco ao
564/569
afastar a possibilidade de majoração dos honorários
advocatícios, sob o argumento de que o Recurso Especial
foi interposto em sede de Agravo de Instrumento.14.
Ocorre que tal fundamento não se sustenta, uma vez que o
recurso tem origem em incidente de Impugnação de
Crédito no âmbito da Recuperação Judicial, cuja natureza é
nitidamente contenciosa, circunstância que, conforme
reiterada jurisprudência desse Colendo Superior Tribunal
de Justiça, autoriza a fixação e, consequentemente, a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
[...]
15. Na origem, mediante a prolação da sentença que julgou
totalmente improcedente o incidente de Impugnação de
Crédito deflagrado pela Agravada, foram fixados
honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor
do proveito econômico pretendido, na forma do
§
art. 85,
2o, do Código de Processo Civil.16. Muito embora tenha o
Recurso Especial sido interposto nos autos do Agravo de
Instrumento, isso se deu em razão de que este é o recurso
cabível face às decisões que julgam incidentes de
Impugnação de Crédito (art. 17,
, ao
Lei no 11.101/2005)
invés de Recurso de Apelação, como normalmente se dá
com relação às decisões terminativas/sentenças.
17. Diante desse cenário, resta evidente que, tratando-se de
incidente de Impugnação de Crédito com caráter litigioso
— como é o presente caso —, impõe-se não apenas a
fixação, mas também a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, tal como previsto no artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, mostra-se
necessária a reforma da decisão agravada, a fim de
reconhecer expressamente o direito do Agravante à
majoração dos honorários fixados na origem, em favor de
seus procuradores.

Pugna, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela submissão
do presente agravo à apreciação da Turma.
Sem contrarrazões (fl. 626).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54914486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:46
Código de Controle do Documento: 2c157991-cfb8-4df0-a387-4ebd9b656bf0

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
De início, verifica-se que não houve impugnação à ausência de violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, razão pela qual a suposta negativa de prestação
jurisdicional encontra-se superada.
Ademais, conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem
concluiu no sentido de que é necessário considerar, no cálculo da verba honorária, o
deságio que incide sobre o crédito quirografário para obter o efetivo proveito econômico.
Vejamos trechos do acórdão que julgou os aclaratórios (fl. 272):

1. Dos embargos da parte agravada Associação
Chapecoense de FutebolA ora embargante, então agravada,
defende que há omissões na decisão aclarada, no que tange
a alteração dos critérios para a fixação dos honorários
sucumbenciais.Não
verifico,
contudo,
os
defeitos
apontados.Isso porque a questão pertinente aos honorários
sucumbenciais foi decidida de forma coesa e devidamente
fundamentada, nos seguintes termos:Por fim, e de forma
subsidiária, a agravante pugnou pela redução dos
honorários advocatícios fixados na decisão recorrida em
seu desfavor, alegando serem desarrazoados.Aqui, razão
lhe assiste.Isso porque, no caso em apreço subsiste
proveito econômico aferível em favor da empresa
recuperanda, haja vista que, conforme mencionado pela
parte agravante, seu intento era a majoração do seu
crédito, inicialmente habilitado em R$ 1.104.561,29 para
R$ 1.832.150,32, o que foi rejeitado.Ademais, não se pode
ignorar o deságio que incide sobre os créditos
classificados
como
quirografários,
que
repercute
diretamente no efetivo proveito econômico obtido pela
parte agravada.Portanto, a verba honorária sucumbencial
deverá incidir sobre o proveito econômico obtido pela
empresa recuperanda diante da rejeição da presente
impugnação, observado o deságio incidente sobre tais
valores.Sobre o tema, já se manifestou esta Corte de
Justiça:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ACÓRDÃO
QUE
CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
SUPOSTA OMISSÃO DO ARESTO COM RELAÇÃO À
INCIDÊNCIA DO DESÁGIO ESTIPULADO NO PLANO
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SOBRE A BASE DE
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE
FOI O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE
AGRAVANTE.
INSUBSISTÊNCIA.
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA DE QUE A BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SERIA O PROVEITO
ECONÔMICO
OBTIDO
PELA
AGRAVANTE
EVIDENTEMENTE
CINGIDO
PELO
DESÁGIO
INERENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFUSÃO
ENTRE A ALEGADA EXTRACONCURSALIDADE DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM A SUA BASE DE
CÁLCULO, QUE, POR ÓBVIO, É DELIMITADA EM
Documento eletrônico VDA54914486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:46
Código de Controle do Documento: 2c157991-cfb8-4df0-a387-4ebd9b656bf0

CONFORMIDADE COM O PROVEITO ECONÔMICO
OBTIDO PELA REDEFINIÇÃO DO CRÉDITO NA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO LÓGICA DO
PRECEDENTE FIRMADO NO RESP N. 1.850.512/SP,
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO
INEXISTENTE. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO
DO JULGADO QUE PODE SER DIRIGIDA POR MEIO
DE RECURSO CABÍVEL, O QUAL NÃO É O PRESENTE.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS
QUE PRESSUPÕE O ENQUADRAMENTO DAS TESES
NOS REQUISITOS PREVISTOS NO
DO CPC,
ART. 1.022
OS QUAIS NÃO SE FAZEM PRESENTES. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL QUE IMPEDE O ACOLHIMENTO DO
RECLAMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5015649-
08.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, rel. Dinart Francisco Machado, Terceira
Câmara de Direito Comercial, j. 06-10-2022).Desse modo,
os honorários sucumbenciais comportam alteração em sua
base de cálculo, devendo o percentual fixado na decisão
recorrida (10%), incidir sobre a diferença pretendida pela
parte recorrente, observado o deságio do crédito.
Conforme se infere do excerto acima transcrito, a parte
agravante pugnou em suas razões de agravo de
instrumento, de modo subsidiário, a redução da verba
honorária sucumbencial fixada em seu desfavor, o que
justificou a apreciação do pedido, independentemente do
não acolhimento das demais teses recursais.Lado outro, as
razões para a readequação da base de cálculo da referida
verba foram expressamente consignadas no decisum
aclarado, de modo que, firmado o convencimento do
julgador, não se faz necessário exaurir as demais
argumentações eventualmente suscitadas.

Afastar o referido entendimento para concluir que o deságio não deve ser
considerado no cálculo do proveito econômico, como pretende a recorrente, demandaria
o reexame do material fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
porquanto a controvérsia não é meramente jurídica.
Súmula n. 7/STJ,
A propósito, confira-se precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. UNIÃO ESTÁVEL. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. AQUISIÇÃO DE BEM DURANTE A
VIGÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO
ECONÔMICO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA
Documento eletrônico VDA54914486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:46
Código de Controle do Documento: 2c157991-cfb8-4df0-a387-4ebd9b656bf0

JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
7. A fixação dos honorários advocatícios está em
conformidade com a jurisprudência do STJ, considerando o
proveito econômico obtido.
8. É inviável a pretensão voltada ao redimensionamento do
percentual arbitrado da verba honorária por esta Corte, a
teor da Súmula 7 do STJ.
[...]
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.288.365/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
7/11/2024.
, confiram-se, ainda: REsp n. 2.080.612, Ministro Moura
Mutatis mutandis
Ribeiro, DJe de
REsp n. 2.119.607, Ministro João Otávio de Noronha, DJe
22/11/2024;
de 14/2/2024.
Por fim, no que se refere à majoração dos honorários advocatícios, também
não assiste razão à parte agravante.
No caso dos autos, observa-se que o recurso especial da parte ora agravada
foi conhecido e desprovido. Contudo, não houve condenação, na origem, ao pagamento
de honorários advocatícios, mas apenas uma alteração na base de cálculo (fl. 194).
Ausente, portanto, um dos requisitos à majoração da verba.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:46
Código de Controle do Documento: 2c157991-cfb8-4df0-a387-4ebd9b656bf0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.805.957 / SC
Número Registro: 2024/0454312-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016251820228240018 50201236520228240018 50632873720228240000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA ANGELA BONI JACOBOSKI
ADVOGADOS : JORGE LACERDA DA ROSA - SC007170
GABRIEL CIRIACO LIRA - DF047212
VINICIUS DOS SANTOS NERES DA CRUZ - SC049159
BEATRIZ DUTRA LACERDA DA ROSA - SC066148
AGRAVANTE : ASSOCIACAO CHAPECOENSE DE FUTEBOL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
ADRIANA MARIA GOTTARDI - SC011121
FELIPE LOLLATO - PR087642
BRUNA SFOGGIA MONTEIRO - SC054590
LAUANA GHIORZI RIBEIRO WERLE - SC037139
AGRAVADO
: SANDRA ANGELA BONI JACOBOSKI
ADVOGADOS : JORGE LACERDA DA ROSA - SC007170
GABRIEL CIRIACO LIRA - DF047212
Documento eletrônico VDA55294794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:26
Código de Controle do Documento: 75d10417-c10c-45ec-a595-b9cdb5219e38

VINICIUS DOS SANTOS NERES DA CRUZ - SC049159
BEATRIZ DUTRA LACERDA DA ROSA - SC066148
AGRAVADO
: ASSOCIACAO CHAPECOENSE DE FUTEBOL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
ADRIANA MARIA GOTTARDI - SC011121
FELIPE LOLLATO - PR087642
BRUNA SFOGGIA MONTEIRO - SC054590
LAUANA GHIORZI RIBEIRO WERLE - SC037139
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO CHAPECOENSE DE FUTEBOL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
ADRIANA MARIA GOTTARDI - SC011121
FELIPE LOLLATO - PR087642
BRUNA SFOGGIA MONTEIRO - SC054590
LAUANA GHIORZI RIBEIRO WERLE - SC037139
AGRAVADO
: SANDRA ANGELA BONI JACOBOSKI
ADVOGADOS : JORGE LACERDA DA ROSA - SC007170
GABRIEL CIRIACO LIRA - DF047212
VINICIUS DOS SANTOS NERES DA CRUZ - SC049159
BEATRIZ DUTRA LACERDA DA ROSA - SC066148
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:26
Código de Controle do Documento: 75d10417-c10c-45ec-a595-b9cdb5219e38